Tribunal: TJBA
Processo: 8013947-38.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013947-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA

AGRAVADO: VIVIANY SANTOS LIMA RICARTE e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

MK3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - IDÊNTICA AÇÃO AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDENTIDADE JURÍDICA DAS DEMANDAS - MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS, QUE OBJETIVAM O MESMO EFEITO JURÍDICO - PRETENSÃO QUE OFENDE A COISA JULGADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO PRIMÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO INCISO V E §3º DO ARTIGO 485 DO NCPC - AGRAVO PROVIDO.

1. A figura da litispendência, no direito processual, tem como objetivo evitar o desperdício da atividade jurisdicional ao colocar-se mais de um juiz atuando numa mesma causa, como também evitar decisões diversas a respeito de uma mesma controvérsia jurídica, objetivando impedir que a parte promova duas ações visando o mesmo resultado.

2. Há litispendência "
quando idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico
". (STJ, MS 1163/DF - 1ª Seção, rel. Min. JOSÉ DE JESUS FILHO)

3. Perlustrando os autos, verifica-se que a agravada ajuizou idêntica ação, tombada sob o nº
0027681-54.2018.8.05.0080, que tramitou perante a 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor, possuindo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, objetivando os mesmos efeitos jurídicos, do que a que originou o presente agravo de instrumento; em clara litispendência e ofensa à coisa julgada.

4. Agravo de instrumento provido para, nos termos do inc. V
c/c
§3º do art. 485 do NCPC, extinguir o feito primevo sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013947-38.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada VIVIANY SANTOS LIMA RICARTE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
D
AR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para,
ACOLHENDO A LITISPENDÊNCIA
hasteada
,

JULGAR EXTINTO O PROCESSO PRIMÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
ex vi
do disposto no art. 485, V, §3º do NCPC.
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .